Tribunal: TJDFT
Processo: 0011475-32.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0011475-32.2010.8.07.0001 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Apelante: Banco Bradesco S/A Apelado: Martiniano Barbosa Filho D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido procedente. O recorrente formulou proposta de transação (Id. 18500787) nos seguintes termos: “BANCO BRADESCO S/A, já qualificado nos autos, atento ao ID 2073484, vem a presença de Vossa Excelência, requerer se digne em determinar, a intimação da parte recorrida, para se manifestar com relação a presente proposta de acordo, pára por fim ao litigio: R$ 1.000,00 - ( Um mil reais), para a parte autora. R$ 100,00 - ( cem reais) honorários advocatícios. O valor será depositado em até quinze dias, após o protocolo da petição de acordo.” O recorrido anuiu aos termos da proposta e requereu que o depósito dos montantes transacionados seja efetuado diretamente nas contas bancárias dos credores, informadas no documento referido no Id. 19071616. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 18500787 e 19071616) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 31 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator